Tribunal: TJDFT
Processo: 0722455-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722455-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR ALBERTO GUIMARAES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO MANTÉM O SOBRESTAMENTO Trata-se de requerimento de dessobrestamento dos autos, tendo em vista a fixação da tese do IRDR 17 (0702383-40.2020.8.07.0000) (ID 71336171). Nada a prover, uma vez que o acórdão deste E. TJDFT foi impugnado por Recurso Especial dotado de efeito suspensivo ope legis (CPC 987 § 1o), o qual ainda está pendente de julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça (AREsp no 2153668/DF). Assim, mantenham-se os autos sobrestados até o trânsito em julgado do IRDR 17 (AREsp no 2153668/DF). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator